Tribunal: TJES
Processo: 5021453-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021453-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLLEY MORAES OLIVEIRA e outros
COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA ADOLESCENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), em continuidade delitiva, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando inexistência de risco à instrução criminal ou à vítima, bem como a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, proteção da vítima e regular instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme art. 312, do Código de Processo Penal, sendo cabível nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma processual.
4.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo boletim de ocorrência, pelo recebimento da denúncia e, especialmente, pela escuta especializada da vítima, que descreve de forma coerente e detalhada diversos episódios de abuso sexual praticados pelo paciente.
5.
A narrativa da vítima revela prática reiterada de atos libidinosos em diferentes locais e contextos, com aproveitamento da relação de confiança decorrente do vínculo familiar, circunstância que evidencia a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
do agente.
6.
A reiteração das condutas ao longo de meses, associada à vulnerabilidade da vítima e ao abuso da relação de autoridade e confiança, demonstra periculosidade concreta do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
7.
A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e evitar eventual coação ou intimidação, diante do relato de ameaças proferidas pelo paciente para impedir a revelação dos abusos.
8.
A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à permanência do risco à ordem pública e à instrução criminal, não se limitando ao momento da prática do fato típico.
9.
A presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, também do CPP.
10.
As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71. CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.064.782, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24.03.2026; STJ, RHC 228.436, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30.03.2026; STJ, AgRg no HC 964.305, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01.09.2025; STJ, AgRg no HC 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.06.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo
,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WESLLEY MORAES OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DA COMARCA DE VITÓRIA
(ID 17445422).

Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal. A denúncia descreve que, entre fevereiro e junho de 2025, o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua cunhada, à época com 12 e 13 anos de idade.

Nesse contexto, a defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 17445431) carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, baseando-se em conjecturas e sem demonstrar risco efetivo à instrução criminal ou à vítima.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e três filhos menores, e que colaborou com a investigação, apresentando-se espontaneamente na fase policial.

Diante disso, pleiteiam a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a prisão preventiva, embora medida excepcional, é admitida quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

In casu,
o crime imputado ao paciente, estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), tem pena máxima superior a quatro anos, o que preenche o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do mesmo diploma.

De igual modo, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão devidamente delineados nos autos, especialmente a partir do Boletim de Ocorrência nº 58276210, do recebimento da denúncia e, de forma contundente, pelo teor da escuta especializada realizada com a vítima na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), conforme detalhado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 17445431).

Nesse depoimento, a vítima narrou, de forma detalhada e coerente, uma série de abusos que teriam sido praticados pelo paciente, seu cunhado. Os atos teriam ocorrido em diferentes contextos, como na praia, na barbearia do acusado e na própria residência da família, aproveitando-se de momentos de vulnerabilidade. A vítima relatou toques íntimos, beijos forçados, ameaças para que não revelasse os fatos, o envio de um vídeo com conteúdo sexual explícito e até mesmo a tentativa de retirar a chave do quarto para facilitar o acesso durante a noite.

Ou seja, demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela reiteração dos atos ao longo de meses, bem como a periculosidade do agente, resta comprovada a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

(...). 2. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 3. A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito imputado, evidenciado pelo modus operandi, e para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois esteve foragido. 4. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ; HC 1.064.782; Proc. 2025/0511717-8; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 24/03/2026).

Além disso, o paciente, prevalecendo-se da relação de autoridade e confiança que exercia sobre a cunhada adolescente, teria submetido a vítima a um ciclo de violência sexual e psicológica, causando-lhe, segundo os relatos, intenso sofrimento emocional, insônia e prejuízo ao rendimento escolar. Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e justificam a medida extrema para interromper a atividade delitiva e prevenir a ocorrência de novos crimes.

E não é só. A custódia se mostra necessária para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, na medida em que esta relatou ameaças diretas do paciente, que teria dito que fugiria com o filho caso ela contasse os abusos a alguém.

Desse modo, a manutenção da liberdade do paciente representa um risco real e iminente de coação e intimidação, o que poderia comprometer não apenas o seu bem-estar, mas também a regular instrução processual.

Sob outro enfoque, sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva não está atrelada exclusivamente ao momento da prática do crime, mas à permanência do risco que a justifica no momento de sua decretação.

Nesse sentido:

(...). 4. A contemporaneidade da medida não se limita à proximidade temporal com o fato típico, relacionando-se ao risco atual que a liberdade representa à ordem pública e à instrução criminal, evidenciado pelas circunstâncias concretas e pela evasão do distrito da culpa. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 228.436; Proc. 2025/0470799-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/03/2026).

No caso, a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção da vítima e da ordem pública persistem, tornando a segregação cautelar atual e necessária.

Nesse passo, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Nesse sentido:

(...). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma que, em casos de crimes graves praticados no âmbito de organizações criminosas, a prisão preventiva é medida adequada e necessária para interromper a atuação delitiva. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do código de processo penal. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco à ordem pública e à ordem econômica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...). (STJ; AgRg-HC 964.305; Proc. 2024/0452105-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 01/09/2025).

Verifica-se, portanto, que as medidas cautelares diversas se mostrariam manifestamente inadequadas e insuficientes para estancar a atuação criminosa do paciente. Sendo assim, a segregação cautelar se afigura, por ora, como a única medida idônea para preservar a ordem pública e a instrução criminal, além de assegurar a integridade da vítima.

Por fim, rememoro que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)